Tribunal: TJES
Processo: 0002281-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002281-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT e outros

APELADO: SIMONE DA RESSURREICAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). QUEDA DE PASSAGEIRO AO DESCER DE ÔNIBUS PARADO. DESEQUILÍBRIO DA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA DO VEÍCULO. CONCAUSA PASSIVA. COBERTURA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor de passageira que sofreu queda por desequilíbrio próprio ao descer a escada de um ônibus de transporte coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a queda de passageiro ao descer de um ônibus, sem que haja participação ativa do veículo no evento danoso, caracteriza-se como acidente de trânsito para fins de cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura do seguro DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige que o veículo automotor seja a causa determinante do dano, não bastando que figure como mera concausa passiva ou cenário do acidente.

A queda de um passageiro ao descer de um ônibus, decorrente de desequilíbrio da própria vítima e sem qualquer evidência de participação ativa do veículo, como uma frenagem brusca, aceleração inesperada ou outra manobra, não se enquadra no conceito de acidente de trânsito indenizável.

Quando o veículo automotor apenas compõe o cenário do infortúnio, sem contribuir ativamente para o resultado danoso, constitui concausa passiva, o que afasta o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente ocorrido em 01 de agosto de 2017, quando sofreu uma queda ao descer de um ônibus de transporte coletivo.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o evento se qualifica como acidente de trânsito coberto pelo seguro e de que o laudo pericial do DML comprovou a debilidade permanente, fixando a indenização, ao final, em R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a queda de passageiro ao descer de veículo de transporte coletivo, nas circunstâncias descritas nos autos, configura acidente de trânsito para fins de cobertura do seguro DPVAT.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso recordar que a cobertura do seguro DPVAT, conforme dispunha o art. 2º da Lei nº 6.194/74, à época vigente, abrange os danos pessoais “causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”.

A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça a este dispositivo é no sentido de que o veículo deve ser a causa determinante do dano, e não mera concausa passiva do acidente (REsp n. 1.241.305/RS).

No caso em apreço, a narrativa fática, extraída do próprio Boletim de Ocorrência juntado pela autora, descreve o evento da seguinte forma (fl. 13): "A NOTICIANTE RELATA QUE [...]
AO DESCER DA ESCADA DO MESMO, VEIO POR SE DESEQUILIBRAR
E CAIR AINDA ESTANDO EM SEU INTERIOR". Da mesma forma, o relatório de atendimento médico de urgência, realizado no dia do fato, consigna a "história de queda da escada do ônibus" (fl. 17).

Nesse contexto, a prova dos autos aponta que o infortúnio decorreu de um desequilíbrio da própria vítima, sem que haja qualquer elemento probatório ou indicação de fato que evidencie uma participação ativa do veículo na produção do resultado danoso. Inexiste, por assim dizer, no caderno processual ou na narrativa constante da causa de pedir, a mais tênue evidência ou indicação de que a queda tenha sido provocada por uma conduta do motorista, como uma frenagem brusca, uma aceleração inesperada ou qualquer outra manobra abrupta.

Ademais, a jurisprudência invocada pela apelada em suas contrarrazões não se amolda perfeitamente ao caso.

No precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.241.305/RS), mencionado pela apelada, a cobertura foi reconhecida em um cenário onde a queda do passageiro decorreu de uma "brusca movimentação" do veículo, o que evidencia a sua participação ativa e determinante no sinistro, o que não é a hipótese dos presentes autos.

Ao revés: o contexto fático descrito nos autos se amolda àquelas hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça afasta o direito à indenização, porque o veículo automotor “somente fez parte do cenário do infortúnio” ” (
REsp 1.185.100/MS
, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, e
REsp 1.187.311/MS
, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda).

Nessa linha de intelecção, o veículo automotor figurou apenas como o cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como a causa adequada do acidente, tratando-se de mera concausa passiva, o que, conforme consolidado entendimento, afasta a cobertura do seguro DPVAT.

Desse modo, ausente a comprovação de que o veículo automotor foi a causa determinante para a ocorrência do dano, a reforma da sentença impugnada para julgar improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe, eis que o evento narrado não se enquadra na hipótese de cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)